Tribunal: STF
Processo: RE 1588820
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS PARA INTERVENÇÃO DE ENGENHARIA, GEOTÉCNICA E URBANÍSTICA EM ÁREA DE RISCO DE DESLIZAMENTOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E DRENAGEM NECESSÁRIAS NAS ENCOSTAS EM RISCO GEOLÓGICO LOCALIZADAS NA RUA FRANCISCO JOSÉ MARTINS. BAIRRO PRADO. ESTUDO TÉCNICO REALIZADO PELO SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM) E DEPARTAMENTO DE RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DRM-RJ) APÓS CATÁSTROFE NATURAL OCORRIDA EM 12/01/2011. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO A REALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DESCRITAS NA INICIAL NO PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS SOB PENA DE PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00, LIMITANDO-A A R$ 30.000,00. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL QUE NÃO DEVE PROSPERAR. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA ATUAR NAS OBRAS DE CONTENÇÃO NOS LIMITES TERRITORIAIS DOS MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA UNIÃO FEDERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO E DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS ATINGIDAS POR DESASTRES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E À INTEGRIDADE FÍSICA DAS FAMÍLIAS QUE RESIDEM NA LOCALIDADE. PROBLEMA DE FALTA DE INFRAESTRUTURA QUE FORA AGRAVADO PELAS FORTES CHUVAS DE 2011. ILEGALIDADE CONFIGURADA PELA INÉRCIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO SE SUSTENTA. INDUVIDOSA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA DA COLETIVIDADE QUE POSSUI MAIOR PESO PONDERATIVO, IMPONDO O SACRIFÍCIO DO INTERESSE MERAMENTE PATRIMONIAL. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA DE MULTA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS” (fls. 1-2, e-doc. 249).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 270).

2. O Estado do Rio de Janeiro alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 2º e 18, o inc. XVIII do art. 21,  os incs. VI e IX do art. 23, os incs. I e VIII do art. 30, o inc. I do § 4º do art. 60,
o inc. I do art. 109 e os arts. 165, 167, 182 e 225 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 698 da repercussão geral. 

Sustenta a “incompetência absoluta da Justiça Estadual, diante do inequívoco interesse da União no presente feito, pautado pela sua competência específica em promover a defesa contra calamidades públicas (art. 21, XVIII, CF/88) e pela solidariedade prevista (art. 225 da CF/88)” (fl. 6, e-doc. 278).

Assevera terem sido realizadas “inúmeras ações preventivas e remediadoras e elencadas extensivamente no decurso da demanda, as quais demonstram a existência de, atualmente, verdadeira política pública quanto à prevenção de catástrofes, com centenas de milhões de reais aplicados no Município de Friburgo”. Ressalta que “o v. acórdão, está, portanto, em desacordo com o r. entendimento contido no Tema 698 do STF, uma vez que há reconhecidamente política pública em andamento. O farto elenco de medidas a seguir planejamento técnico e escolhas eletivas, não foi, contudo, considerado pelo v. acórdão recorrido, condenando o Estado a despeito de todas as medidas em andamento” (fl. 7, e-doc. 278).

Afirma ter “comprov[ado] nos autos investimentos de milhões de reais na região, demonstrando não estar omisso. E o STF, em seu precedente vinculante, admite a intervenção judicial somente em caso de ausência ou de grave omissão de serviços públicos” (fl. 11, e-doc. 278).

Argumenta “não se pode[r] substituir a discricionariedade do Executivo pelo do Judiciário, simplesmente porque não foi assim que foi idealizada a repartição de atribuições entre os poderes. Tampouco se pode admitir que a ação civil pública seja mecanismo de substituição da atuação do Administrador no que tange à melhor escolha entre a realização de obras destinadas à remoção/contenção dos matacões e a retirada dos moradores, com a demolição das construções erguidas em áreas de risco, por outra medida que o Ministério Público entenda ser mais eficaz” (fl. 12, e-doc. 278).

Pondera que “a incontroversa existência de política pública em andamento, e a natureza eminentemente técnica da decisão administrativa esbarram nas limitações inerentes às capacidades institucionais do Poder Judiciário e na necessidade de se privilegiar as escolhas técnicas do Poder Executivo. Assim, à luz dos arts. 1º, 2º e 60, § 4º, II da CF/1988 e, especialmente, das Teses firmadas no Tema 698 do STF, requer o Estado a adequação do julgado a esse precedente vinculante” (fl. 14, e-doc. 278).

Pede o provimento do recurso extraordinário.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nova Friburgo/RJ, objetivando “a execução, em prazo não superior a 180 dias, de medidas de engenharia, geotecnia e intervenção urbanística, na área delimitada no estudo técnico do CPRM/Serviço Geológico do Brasil como ‘setor 29’, na Rua Francisco José Martins, Prado, em Nova Friburgo/RJ, classificada como de alto risco de escorregamentos e deslizamentos, conforme laudos técnicos” (fl. 85, e-doc. 3).

O juízo da Primeira Vara Cível de Nova Friburgo/RJ julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para condenar os réus na obrigação de fazer, consistente “[n]a realização das intervenções descritas na inicial, suficientes para reduzir a classificação de risco até o nível baixo, devidamente comprovado através de estudo técnico elaborado por profissionais habilitados, concluindo as intervenções com eficiência e eficácia no prazo de cento e 
oitenta dias, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitando-a a R$ 30.000,00” (fl. 10, e-doc. 193).

Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, ao negar provimento às apelações cíveis (e-doc. 249).

5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a responsabilidade civil do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Nova Friburgo/RJ pela realização de obras de contenção, estabilização e drenagem em encostas com risco geológico de deslizamentos, com os seguintes fundamentos:
“A sentença foi proferida com base nas provas acostadas pelo Autor junto a petição inicial, tais como os laudos e os estudos técnicos realizados por profissionais habilitados. Logo, não é possível acolher a preliminar de ausência de fundamentação, uma vez que ela foi devidamente fundamentada. Também não merece prosperar a preliminar de incompetência da justiça estadual para atuar no feito. Isso porque, nos termos do artigo 21, inciso XVIII, da Constituição Federal, a competência para executar obras de contenção nos limites territoriais dos Municípios não é da União Federal. Art. 21. (...) Na verdade, à União Federal compete a suplementação financeira para que os Estados e Municípios possam realizar obras a fim de evitar calamidades públicas, em especial, as secas e inundações. No mesmo sentido, os artigos 6º, 7º e 8º, da Lei nº 12.608/12, dispõem que é dever da União apenas expedir normas para a implementação e execução da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC. (...)
Nesse sentido, considerando que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nada mencionou sobre qualquer omissão da União Federal, não há que se falar em qualquer interesse da União que justifique o reconhecimento da competência da Justiça Federal para atuar no feito, de acordo com o artigo 109, inciso I, da Carta Magna. Corroborando com essa tese, a Lei nº 12.608/2012 alterou a Lei nº 12.340/2010, que dispunha sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC, para prever que compete ao Estado o dever de executar resposta e recuperação das áreas que tenham sido atingidas por desastre.
Isto é, ao Estado é atribuído o dever de realizar as obras necessárias para conter as áreas de risco, inclusive com apoio do Município, em razão da solidariedade existente entre esses entes federados. Cumpre ressaltar que a Lei nº 12.340/2010, anteriormente mencionada, não atribui aos Municípios responsabilidade exclusiva para executar ações de prevenção e de recuperação de áreas atingidas por desastres. Ao contrário, tal lei dispõe sobre as transferências de recursos que a União deve fazer aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de prevenção e de recuperação de áreas de risco de desastre, bem como sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual. De igual modo, não se pode falar que a competência para executar as medidas específicas determinadas na sentença seria exclusiva do Município, tendo em vista que, como dito anteriormente, cabe aos Estados e aos Municípios adotar medidas para reduzir os riscos de desastres, sem que haja a violação dos artigos 18, 30, inciso VIII, 35, 60, § 4º, inciso I e 182, todos da Constituição Federal. Outrossim, inexiste qualquer dispositivo na Lei nº 12.340/2010 que atribua esta responsabilidade de forma exclusiva para os Municípios, razão pela qual também não se pode falar na violação dos artigos 7º e 8º, da Lei nº 12.608/2012. Observa-se também que não há dispositivos na Lei nº 10.257/01 que prevejam a predominância do interesse do Município em detrimento do Estado. Na verdade, em seu artigo 1º, a referida Lei apenas determina que os Municípios devem executar as políticas de desenvolvimento urbano previstas nos artigos 182 e 183, da Carta Magna. Percebe-se, então, que a responsabilidade entre os entes federados, Estado e Município, é solidária, razão pela qual deve-se reconhecer que o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Nova Friburgo são legitimados a responder pela obrigação de fazer pretendida pelo Ministério Público e imposta pela sentença proferida, conforme o artigo 2º, da Lei nº 12.608/2012. Ressalta-se que a lei prevê a solidariedade entre os entes públicos como forma de abranger todos aqueles que devem atuar a fim de proteger o meio ambiente. Quanto à ilegitimidade ativa do Ministério, entende-se que a alegação também não merece prosperar. O Ministério Público tem legitimidade constitucional para propor ação civil pública que diga respeito a direito ou interesse difuso, consubstanciado na ocupação irregular de solo urbano em área de risco. A Constituição Federal, nos artigos 127 e 129, II, dispõe: (...)
No que versa sobre a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas e efetivação de direitos sociais, o Poder Executivo detém a competência primária para formular e executar políticas públicas. Contudo, o Judiciário está autorizado a intervir nos casos em que haja omissão estatal na implementação de políticas públicas previstas na Constituição Federal, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes. A alegação genérica da urbe de que não era possível assumir as obras necessárias e urgentes nas áreas afetadas contraria a jurisprudência consolidada deste Tribunal:  (...)
A hipótese não revela incursão indevida do Judiciário em matérias de exclusiva competência dos Poderes Legislativo e Executivo, como asseveram o Réus, eis que a demanda em tela não pretende impor ao ente político a prática originária de uma política pública, mas sim corrigir uma distorção causada exclusivamente pela prolongada omissão do ente público na defesa da incolumidade pública, segurança, saúde e vida dos cidadãos, função que a Constituição lhe atribuiu, ou seja, a concretização judicial de deveres estatais de proteção, considerando que, ao longo dos últimos anos o Município de Nova Friburgo tem se omitido no trato da ordem urbana, deixando de tomar as providências mais comezinhas que lhe são impostas pela Constituição Federal e não facultadas por lei. (...) 
Outrossim, o caso dos autos retrata uma patente situação de risco, assim apurada por laudos produzidos, todos eles, por órgãos públicos de natureza técnica, de sorte que, diante do risco de renovação de novas tragédias climáticas, não é possível ao administrador público eleger outra providência que não agir para prevenir a recorrência do evento. Confira-se trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: (...)
Ademais, não poderia ter sido mais razoável e comedido o órgão do Ministério Público, que não desvairou a requerer genéricas intervenções em todas as áreas de risco do Município, mas pelo contrário, numa atitude de inegável prudência, elegeu aquelas em que maiores eram as probabilidades de deslizamento de terras. A urgência é premente e não pode ser relevada, sob pena de se continuar colocando em risco diversas vidas humanas, como já dito. O argumento da reserva do possível é frequentemente rechaçado nos tribunais, pelo simples fato de que, embora existam recursos limitados para demandas ilimitadas, exigindo escolhas difíceis da Administração, não se pode preterir um núcleo muito consistente dos direitos fundamentais. Estes constituiriam verdadeiro direito subjetivo dos administrados, uma política já traçada pela própria Constituição e que não poderia ser preterida pela Administração Pública, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade.
Diante do vulto social que envolve o problema, não pode servir de justificativa a gestão temerária da máquina pública para desamparar direito fundamental do cidadão. A necessidade de realização da obra descrita na inicial é evidente, diante de todo lastro probatório trazido aos autos, que demonstra o perigo de deslizamento de terra, corroborando com o risco iminente que a população se encontra, principalmente em épocas de chuva” (fls. 6-17, e-doc. 249). 

6. A orientação do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial excepcional para determinar que os entes administrativos estatais tome as providências necessárias e executem as práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos poderes. Assim, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS. ÁREA URBANA. RISCO DE DESLIZAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS URBANÍSTICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.265.915-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025).

  “Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.505.582-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.11.2024).

Confira-se julgado proferido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em processo com controvérsia semelhante à presente, em que também era parte o Estado do Rio de Janeiro:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM FACE DESSE ESTADO E DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. EXISTÊNCIA DE RISCO DE NOVOS ESCORREGAMENTOS E DESABAMENTOS EM DECORRÊNCIA DA TRAGÉDIA CLIMÁTICA OCORRIDA NA REGIÃO SERRANA FLUMINENSE NO ANO DE 2011. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ÁREA URBANA. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E URBANÍSTICA EM TRÊS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A INÉRCIA DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAL E ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.564.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 18.11.2025).

7. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612 (Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2023, Tema 698), no qual firmada a seguinte tese:
“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 
3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”.

A falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do recorrente.

Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. AUSÊNCIA DE REPASSES MENSAIS DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base nos seguintes fundamentos: (i) Súmula 279 do STF, (ii) configuração de hipótese de ofensa indireta à Constituição Federal e (iii) inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário, no qual sustenta que as verbas ora reclamadas pelo Município Recorrido para o custeio e manutenção de programas de saúde não se caracterizam como transferências obrigatórias, nos termos do art. 158 da CF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, quanto ao repasse das verbas destinadas à saúde, demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (CE, Leis 7.347/1985 e 8.080/1990 e Decreto 46.094/2007), bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no sentido de ser cabível a interferência do Poder Judiciário com a finalidade de dar efetividade a direitos fundamentais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. É possível, portanto, a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional. 6. Esta Corte tem firme entendimento no sentido de que ‘restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal’ (RE 1.237.867-ED, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.03.2023). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.515.019-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.3.2023)

O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

8. Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 12.340/2010 e 12.608/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROTEÇÃO DO IDOSO. IMPLANTAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ABRIGO PÚBLICO). OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMAS 220 E 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA INTERNAÇÃO DE IDOSOS NO MUNICÍPIO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.528.999-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO E SAÚDE PÚBLICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.437.079-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para
chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.458.475-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESLIZAMENTO DE ENCOSTA. RISCO GEOLÓGICO RECONHECIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade, em casos excepcionais, de implementação de políticas públicas relativas aos direitos assegurados na Constituição por decisão judicial, ante a inércia ou morosidade da Administração. Precedentes. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.402.912-AgR, Relator o Ministro Lu[is Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora